Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-14.2017.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004078-14.2017.8.26.0070/50000, da Comarca de
Batatais, em que é embargante PEDRO HENRIQUE GIRARDI
ZACCHI (REPRESENTADO) (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004078-14.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 42459
2
Embargos de Declaração Cível no 1004078-14.2017.8.26.0070/50000
Embargante: Pedro Henrique Girardi Zacchi (representado)
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Batatais
Voto no 42459
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou
erro no Acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face
do Acórdão de folhas 154/164.
Afirma o embargante que o v. Acórdão é
omisso, por isso, requer o pronunciamento a respeito da
“inversão do ônus da prova (art. 6, inciso VIII, do CDC e art.
373, §3o, CPC) no caso em apreço, fundamentando a decisão,
conforme art. 489 do CPC” (fls. 03). Diz que a defesa do
embargado foi genérica, razão pela qual entende que devem ser
aplicados os artigos 341 e 344, do CPC, presumindo
verdadeiros os fatos não impugnados, mas tal questão não foi
apreciada no v. Acórdão.
Sustenta que demonstrou em suas razões
recursais que a sentença está equivocada, mas não foi realizado
exame aprofundado da matéria.
É o relatório.
No v. Acórdão prevaleceu o entendimento de
que a prova acostada aos autos indica que o banco-réu não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004078-14.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 42459
3
cometeu nenhum ato ilícito, de modo que não há nexo causal
para fundamentar uma condenação ao pagamento de
indenização por dano moral.
Não basta a parte invocar inversão do ônus da
prova, se a versão dos fatos não se reveste de verossimilhança.
A contestação foi apresentada pelo banco que, entre outros
argumentos, ressaltou que apenas agiu no exercício regular de
direito, não tendo a parte autora demonstrado qualquer indício
de que houve ato ilícito (fls. 33 e seguintes). Consignou-se na
r. sentença (cujo fundamento foi adotado no v. Acórdão,
consoante os ditames do art. 252, do Regimento Interno deste
E. Tribunal), que não há indícios de qualquer ato ilícito
cometido pelo banco.
Na realidade, o embargante não se conforma
com o resultado do julgamento e busca atribuir efeito
infringente aos presentes embargos.
Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre
os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar
a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir
a controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da
decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004078-14.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 42459
4
Ressalte-se que:
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 337). É inadmissível
desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDCL n.
95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT 563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ
114/351), não justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório" (Embargos de
Declaração, no Agravo Regimental, no Agravo de Instrumento n.
154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94, página 5171).
No mais, o prequestionamento com a
finalidade de interpor recurso especial e extraordinário somente
seria cabível se houvesse obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador